Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712606-10.2024.8.07.0001 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido de id 62215222 como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo (id 59726126). Encaminhem-se os autos à Vara de origem para as providências requeridas no id 62215222. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01/08/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR